Tribunal: CARF
Processo: 13811.722100/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.722100/2015-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA DA PENHA DE JESUS SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Mantém-se a glosa do Imposto Complementar quando não comprovado o seu
efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 20/24) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722100/2015-82
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722100/2015-82

do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto
Complementar.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/28):
A ciência do Lançamento ocorreu em 30/03/2015 (fls. 07) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 29/04/2015 (fls. 03), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que os rendimentos no valor de R$ 43.289,52, considerados omitidos, são
isentos, por ser portadora de moléstia grave prevista em lei. Contesta ainda a glosa de
imposto complementar. A compensação deve ser efetuada posto que a beneficiária é
isenta e deve ter restituído o valor por ela recolhido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/04/2019 (e-fls. 31), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 06/05/2019 (e-fls. 34) alegando que é beneficiária de
pensão por morte de Juvenal Pereira de Souza desde 21/08/1987 conforme declaração emitida
pela São Paulo Previdência – SPPREV.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo
reconheceu a existência de moléstia grave prevista em lei com base nos documentos juntados à
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722100/2015-82

Impugnação, mas manteve a omissão de rendimentos apurada no lançamento por não ter sido
comprovada a natureza dos valores recebidos pela contribuinte da fonte pagadora São Paulo
Previdência – SPPREV (e-fls. 28):
Em que pese a comprovação da moléstia prevista em lei, qual seja, paralisia irreversível
e incapacitante, provocada por sequela de poliomielite, por meio dos laudos periciais
oficiais de fls. 05/06, a contribuinte não juntou aos autos a comprovação de que os
rendimentos recebidos de São Paulo Previdência são oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Nesse ponto cumpre informar que o inciso II do Artigo 111 do Código Tributário
Nacional determina o seguinte: "Interpreta-se literamente a legislação que disponha
sobre outorga de isenção". Sem que os dois requisitos sejam cumpridos, não há como
excluir os rendimentos por motivo de isenção.
Mantida, por conseguinte, a infração de omissão de rendimentos.
Observa-se, contudo, que os documentos anexados ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões da primeira instância indicam ser a contribuinte beneficiária de pensão
previdenciária deixada por seu cônjuge, falecido em 1987 (e-fls. 36/37). Assim, saneada a
pendência apontada na decisão de piso, deve ser afastada a omissão de rendimentos em litígio.
Por outro lado, ainda que reconhecida a isenção pleiteada pela recorrente, não há
reparos a serem feitos no acórdão recorrido quanto à Compensação Indevida de Imposto
Complementar. Sobre o assunto, adoto como minhas as razões de decidir do Colegiado a quo
abaixo reproduzidas:
Quanto à outra infração, qual seja, a de compensação indevida de imposto
complementar, no valor de R$ 1.985,95, a contribuinte alega que tem direito a essa
compensação porque é isenta e pagou esse imposto. A interessada refere-se ao valor do
imposto devido calculado em sua declaração primitiva, na qual foi apurado imposto a
restituir de 1.438,65, já restituído à interessada. O imposto devido é calculado após a
aplicação da alíquota sobre a base de cálculo e é a partir do confronto entre esse valor e
as antecipações - imposto de renda retido na fonte, carnê-leão, imposto complementar,
etc - que se obtém o saldo de imposto a pagar ou restituir. O recolhimento
complementar é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo contribuinte
para antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso
de recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras pessoa física e jurídica,
ou de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de apuração de resultado tributável da
atividade rural. Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano calendário, até o
último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246. No caso em tela, não há
recolhimentos efetuados pela contribuinte nesse código, para o ano calendário em
questão.
Dessa forma, a contribuinte não poderia se compensar de qualquer valor nesse campo,
por ser impróprio para o intento e ter uma finalidade definida na legislação.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722100/2015-82

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital